Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-76.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES NÃO VEICULADAS NA CONTESTAÇÃO. RECURSO ADESIVO. SUBORDINAÇÃO AO RECURSO PRINCIPAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
2. Nos termos do art. 997, § 2o e inciso III do CPC, o recurso adesivo possui natureza acessória, ou seja, é subordinado ao recurso autônomo ao qual se vincula. Desse modo, caso seja negado seguimento ao recurso principal, o recurso adesivo torna prejudicado.
3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.